Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC ATENDIDOS. SENTENÇA CASSADA.
I. Ressalvada a hipótese de litisconsórcio necessário, o juiz não pode impor ao demandante a modificação do polo passivo da demanda, sem prejuízo da possibilidade do indeferimento da petição inicial com fundamento nos artigos 330, inciso II, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e provido.